Tribunal: TJSP
Processo: 3004594-12.2013.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Lesão corporal qualificada por violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Exame de corpo de delito que dá conta certa e plena da lesão corporal. Palavras seguras e incriminatórias da vítima, corroboradas por declarações firmes de Guarda Civil. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação

Ementa:
Lesão corporal qualificada por violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Exame de corpo de delito que dá conta certa e plena da lesão corporal. Palavras seguras e incriminatórias da vítima, corroboradas por declarações firmes de Guarda Civil. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento e regime inicial adequado, com oportuna concessão de sursis. Apelo improvido.